Tribunal: TJMT
Processo: 0013236-08.2015.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013236-08.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIA HELENA DO NASCIMENTO - CPF: 378.185.381-00 (APELADO), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), FUNDO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 16.727.230/0001-97 (APELANTE), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL –
ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – julgamento do
RE 870.947/SE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REPERCURSÃO GERAL – TEMA 810 DO STF E
TEMA 905 STJ

– OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com os julgamentos proferidos acerca dos Temas
810 do STF e 905 STJ, a
s condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei n. 8.213/91, e, quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS
, contra a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos Autos n. 0013236-08.2015.8.11.0003, Código 797318, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
LUCIA HELENA DO NASCIMENTO
, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 11/02/2015, cujos valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

Em suas razões recursais, o apelante aduziu que os juros moratórios e a correção monetária devem ser aplicados às parcelas vencidas na mesma proporção da remuneração da poupança (juros de 0,5% e correção pela TR), nos termos da Lei n. 11.960/2009, aplicável até a data da expedição do ofício requisitório do precatório, a partir de quando não incidirão mais juros moratórios e a correção monetária será calculada pelo IPCA-E.

Alegou, ainda, o sobrestamento do processo até decisão final a ser prolatada no RE n. 870.947/SE.

Posteriormente, em simples petição, o apelante requereu desistência recursal, caso a parte apelada reconheça a procedência do pedido recursal e concorde com a aplicação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97.

Em resposta, a apelada concordou com a atualização dos cálculos segundo o referido artigo, ou seja, de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança.

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça pronunciou inexistir razões suficientes a reclamar a intervenção do Ministério Público.

Na sequência, a Relatora indeferiu o pedido de homologação requerido pelas partes, estabelecendo que a correção monetária e os juros moratórios serão fixados na liquidação de sentença e que se deveria aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal quanto ao julgamento do Tema n. 810/STF.

É o relatório.

Inclua-se em Pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de julho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando reforma da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Lucia Helena do Nascimento, para conceder o benefício de aposentadoria por invalidez por acidente de trabalho, a partir da data do requerimento administrativo, ou seja, 11/02/2015,

cujos valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, pelo índice do INPC, a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009.

No que tange ao pedido de sobrestamento do feito em virtude do RE 870.947/SE, entendo que não assiste razão ao apelante, uma vez que o referido recurso já foi objeto de análise pela Suprema Corte.

Outrossim, a conclusão do mencionado julgamento refere-se ao mérito do recurso, na qual o STF fixou:

QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.

7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (STF,
ED-segundos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N. PÁG-100 DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020
RE 870947
ED-quartos PROCESSO ELETRÔNICO JULG-03-10-2019 UF-SE TURMA-TP MIN-LUIZ FUX N. PÁG-101 DJe-019 DIVULG)

Com base nisso, o Superior Tribunal de Justiça nos REsp. n.s 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, na sistemática de recurso repetitivo (Tema 905), assim se pronunciou:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART.1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2. Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral
.

(...). 3.1.1

Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
(...). 3.1.2

Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
(...).

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária
. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária
. (...). 4.
Preservação da coisa julgada
.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (...). 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146 / MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 1ª Seção, DJe 02/03/2018 - Recurso Repetitivo - Tema 905)
.

Desta maneira,
constato que a sentença proferida pelo juí
z
o

a quo
está em consonância com os índices fixados pelas Cortes Superiores
, de modo que
a sentença não merece reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso,
mantendo incólume a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021